Tribunal: TJSP
Processo: 2026236-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2026236-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
GRAND SPORT COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, é embargado
COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração ajuizados em prol de Grand Sport Comércio de Veículo e Peças Ltda.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.903
2
Embargos de Declaração no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Praia Grande 1a Vara Criminal
Embargante: Grand Sport Comércio de Veículo e Peças Ltda
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
TJSP Voto n.o 42.903
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Grand Sport Comércio de Veículo e Peças Ltda, contra o v. Acórdão de fls.
266/269 do processo de conhecimento, julgado em sessão de 08/05/2020, pelo
qual, por votação unânime, não foi conhecida a segurança pretendida,
extinguindo-se, por consequência, a ação mandamental impetrada pela
embargante, sem resolução do mérito.
Aduz a embargante que há “ambiguidade e/ou omissão” (fl.
01) no v. Aresto, asseverando que o a decisão judicial atacada por meio do
presente Mandado de Segurança não tem caráter terminativo, vez que proferida
nos autos do inquérito policial, e não em “pedido apartado”. Frisa, ainda, que o
feito em questão não tramita sob o rito da Lei 9.099/95, uma vez que visa a
apuração da prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Código
Penal, em concurso material, de modo a afastar a competência do Juizado
Especial Criminal. Assevera, por fim, que a empresa impetrante não é parte
naquele processo, razão pela qual sequer “foi citada ou intimada a se manifestar
já que é formalmente a legítima proprietária do automóvel junto ao Detran/SP”
(fl. 02) (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.903
3
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, os embargos opostos ficam rejeitados,
por absoluta falta de amparo legal
De se notar que o fulcro dos embargos de declaração é
somente afastar da decisão qualquer omissão necessária para a solução da
lide, obscuridade por acaso identificada, e eventual contradição entre a
fundamentação e o decisum, a teor do que dispõe o artigo 620, do Código de
Processo Penal.
Porém, o fundamento no qual se sustenta a decisão
hostilizada é expresso e nítido, sem qualquer vício, daí ser incabível, na
hipótese, a oposição dos aclaratórios.
Nesse diapasão, verifica-se que no aludido Aresto foi
amplamente analisada a questão do cabimento do presente mandado de
segurança, tendo sido ressaltada, as fls. 267/269, a inviabilidade do emprego
dessa ação civil, de natureza mandamental, para fim de questionamento da
decisão que indefere a restituição de coisa apreendida, pretensão essa que só
poderia ser viabilizada por meio de apelação, conforme já decidiu, de há
muito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, apoiada, inclusive, no
verbete 267, da Súmula do Pretório Excelso.
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
A
QUE
SE
NEGOU
SEGUIMENTO.
APREENSÃO
DE VEÍCULO DE
ALEGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.903
4
PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VIA
INADEQUADA. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Contra a decisão que indefere
incidentalmente o pedido de restituição de bem apreendido, é cabível o
recurso de apelação, sendo impróprio o uso da ação mandamental.
Aplicação da Súmula 267/STF. 2. Hipótese em que não se verifica direito
líquido e certo quanto à pertinência do pedido de restituição, porquanto
não houve comprovação da origem lícita do veículo apreendido. 3.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RMS n. 47.034/CE, Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26/3/2015).
E ainda: - “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267/STF. CABIMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DE
PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
Contra a decisão que indefere incidentalmente o pedido de restituição
de bem apreendido, é cabível o recurso de apelação, sendo impróprio o
uso da ação mandamental. Aplicação da Súmula 267/STF. 2. No âmbito
do mandado de segurança, não tem cabimento dilação probatória. No
caso, ausente a comprovação inequívoca do direito de propriedade
sobre o veículo cuja restituição se pretende. 3. Agravo regimental
improvido”. (STJ, AgRg no RMS n. 37.980/SP, de minha Relatoria, Sexta
Turma, DJe 22/9/2014).
Sobre o tema, recentemente, já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.903
5
“MANDADO DE SEGURANÇA
Pleito de restituição de veículo
apreendido em crime de receptação - Decisão passível de ser atacada por
meio de Apelação Criminal, sendo inadequada a via eleita. Inteligência
da Súmula 267, do STF” (TJ-SP - MS: 20669887120208260000 SP Rel.
Des.: Freitas Filho, Data de Julgamento: 03/06/2020, 7a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 03/06/2020).
E como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça, há
evidente conflito instaurado quanto à real propriedade do veículo apreendido,
tema que, inclusive, constitui objeto de inquérito policial em curso, razão pela
qual não existe direito líquido e certo à permanência do automotor com a
embargante, acrescentando-se que a propriedade efetiva do mesmo é tema de
investigação em sede de inquérito policial desde antes instaurado.
Demais, contrariamente ao alegado a fl. 02, o patrono da
embargante, Dr. Marco Aurélio Gomes de Almeida (OAB 222.938/SP), foi
devidamente intimado da decisão de Primeiro Grau que indeferiu a restituição
do bem apreendido, conforme se depreende da leitura da certidão de
publicação de fl. 235, daí porque bem poderia ter ajuizado o recurso cabível
contra aquele ato judicial.
Por fim, indiferente ao deslinde do caso que não se trate de
“feito afeto à Lei 9.099/95” (fl. 02), mormente porque tal fato não tem o
condão de infirmar entendimento sumulado a respeito da matéria, o mesmo
ocorrendo com a alegação de que a decisão judicial se deu no bojo do aludido
inquérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.903
6
Nota-se, portanto, que não se vislumbra no conteúdo dos
presentes embargos incidência de qualquer situação elencada no artigo 619,
do Código de Processo Penal, vez que o embargante não aponta,
concretamente, ambiguidade, nem omissão entre a fundamentação e o
decisum, daí porque, em verdade, os presentes embargos têm indevida
natureza infringente.
Demais, emprega a embargante, genericamente, as
modalidades “ambiguidade e/ou omissão”, que são distintas, sem definir em
que consistiu a primeira, exatamente, o mesmo ocorrendo com a segunda,
mesclando ambas no reclamo, indevidamente.
E quanto ao caráter infringente de embargos de declaração
já se pronunciou Fernando da Costa Tourinho Filho, frisando que “são
oponíveis quando houver na decisão ambigüidade, contradição ou
omissão, e, assim, aparentemente, o Tribunal, ao apreciá-los, não pode
alterar o conteúdo da decisão embargada. Nesse sentido veja-se Tornaghi
(Curso, cite., Vol. 2, p. 357). Assim também Espínola Filho: 'É ponto
assente não poder haver, sob pretexto de decidir tais embargos,
modificação do julgado, na sua essência ou substância' (Comentários,
cite., V. 6, p. 345). Segue-lhe os passos Frederico Marques: '... o Juiz dos
embargos não pode ir além do que o recurso permite, transmudando
reexame declaratório, em infringência de julgado ...'” (in Código de
Processo Penal Comentado, vol. 2, 4a edição, ed. Saraiva, p. 620, 1999, São
Paulo).
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Delira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.903
7
da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa."(REsp. no 2.604-AM, RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o
julgamento dos REsp. no 224-RJ, RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT
668/ 181).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também adota a
mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
E o mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental no agravo de
instrumento no 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os embargos de
declaração têm os seus contornos definidos no art. 535, do CPC,
prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual
impunha-se pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso, inadmissível
que se lhe confira efeito infringente." (In DJU de 13/9/93, pág. 18.543,
Rel. Min. Cesar Rocha).
Já no julgamento dos embargos de declaração em agravo
regimental no agravo de instrumento no 152.805-5, de São Paulo, o E.
Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2026236-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.903
8
em conseqüência, a desconstituição do ato decisório." (In DJU de 4.2.94,
pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração ajuizados
em prol de Grand Sport Comércio de Veículo e Peças Ltda.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator